Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não pode o juiz considerar a suspensão condicional já extinta para exasperar a pena-base por maus antecedentes, personalidade do agente ou má conduta social. Se o cumprimento do benefício extingue a punibilidade, por certo não podem decorrer efeitos penais.
2. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.